Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-84.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004523-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TANIA MARA LOPES BORGES - CPF: 011.709.901-50 (AGRAVANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER PRESA. MATERNIDADE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto por
reeducanda
condenada pelo crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente (art. 218-B do CP), com pena privativa de liberdade em regime fechado, visando à concessão de prisão domiciliar com fundamento na condição de mãe de criança menor de 12 anos. Sustenta a imprescindibilidade de sua presença no desenvolvimento da filha. A decisão agravada indeferiu o pedido com base na inexistência dos requisitos legais e fáticos exigidos para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a condição de mãe de menor impúbere, por si só, autoriza a concessão de prisão domiciliar a mulher condenada a pena privativa de liberdade em regime fechado, diante da alegada imprescindibilidade da presença materna no núcleo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, como regra, a condenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos somente quando demonstrada, de forma concreta e inequívoca, a imprescindibilidade da medida.

4.
A condição de mãe de criança menor de 12 anos não constitui, por si só, fundamento suficiente para a concessão da prisão domiciliar, exigindo-se a prova da real necessidade da presença da apenada no seio familiar.

5.
Laudo psicossocial minucioso atesta que a filha da agravante está amparada pelo pai e pela avó materna, com condições adequadas de cuidado e ambiente saudável, sem indicativos de sofrimento psíquico ou emocional decorrente da ausência da mãe.

6.
A gravidade do delito praticado — exploração sexual de enteada adolescente — e o risco fundado de reintrodução de ameaça à integridade da criança justificam, ainda, a manutenção da segregação, em consonância com o princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A concessão de prisão domiciliar à mulher condenada em regime fechado exige demonstração concreta da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar, não sendo suficiente a mera condição de maternidade de criança menor de 12 anos
”
.

“
A proteção integral da criança e do adolescente pode justificar a negativa de substituição da pena, especialmente quando o delito praticado pela apenada envolveu grave violação de direitos infantojuvenis
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004523-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TANIA MARA LOPES BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Tânia Mara Lopes Borges, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à
reeducanda
, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, com fundamento na ausência dos requisitos legais e fáticos que autorizariam tal medida excepcional.

Alega
ser
mãe de menor impúbere, com idade inferior a 12 (doze) anos, e que sua presença junto à filha seria imprescindível ao pleno desenvolvimento afetivo, emocional e psicológico da infante
.

P
leiteia,

o deferimento da prisão domiciliar
,
com fulcro no artigo 117 da Lei de Execução Penal e em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
.

Em c
ontrarrazõ
es, o órgão ministerial de primeira instância postulou pela
manutenção da decisão agravada
.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida.

Em parecer, a Procuradoria
-
Geral de Justiça manifestou pe
lo des
provimento do agravo em execução.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que a ora agravante foi condenada à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do gravíssimo crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente (art. 218-B, CP), perpetrado contra sua enteada, à época dos fatos com 13 (treze) anos de idade.

As circunstâncias fáticas delineadas na ação penal originária revelam comportamento absolutamente reprovável e desumano por parte da condenada, a qual, valendo-se de sua posição de autoridade familiar, coagiu, agrediu e comercializou os atos sexuais da adolescente com terceiros, inclusive chegando ao extremo de "
leiloa
r" sua virgindade, em troca de bens de consumo e dinheiro.

Tais condutas, revestidas de alta carga lesiva, denotam acendrado desprezo pelos valores éticos, morais e jurídicos que estruturam a proteção infantojuvenil no ordenamento jurídico brasileiro.

No que concerne à situação familiar da menor filha da agravante — a infante
Arunna
Sunamita Borges Ramos, de 05 (cinco) anos —, verifica-se dos autos a juntada de relatório psicossocial exaustivamente elaborado por equipe multidisciplinar, composta por assistente social, psicóloga e agente da
infância e juventude, o qual descreve, com riqueza de detalhes, que a criança está devidamente assistida pelo genitor e pela avó materna, ambos dotados de plena capacidade física, emocional e financeira para exercer o dever de cuidado e proteção.

Segundo o laudo, a
criança
reside em ambiente saudável e seguro, encontra-se regularmente matriculada e frequentando instituição de ensino, apresenta desenvolvimento emocional compatível com a idade e não demonstra sinais de negligência, maus-tratos ou qualquer outro fator de risco social.

Ademais, não há qualquer elemento técnico ou documental que evidencie sofrimento psíquico ou emocional oriundo da ausência da mãe.

Por tanto, a
o contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório revela ausência de vulnerabilidade concreta e inexistência de qualquer elemento que caracterize a imprescindibilidade da presença materna, condição
sine

qua
non
para a concessão da prisão domiciliar no curso da execução penal.

Não se pode olvidar que, a
prisão domiciliar, na seara da execução penal, encontra previsão no artigo 117 da Lei nº 7.210/84, cuja aplicação está restrita, como regra, aos sentenciados em regime aberto, podendo ser excepcionalmente estendida a regimes mais gravosos, desde que comprovada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da medida humanitária.

A leitura atenta do dispositivo legal
denota
que o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar. A lei é cristalina ao exigir, além da condição formal de maternidade, a comprovação da imprescindibilidade da presença da apenada no núcleo familiar, de forma concreta, atual e demonstrável.

Dessa forma, à luz da interpretação teleológica e sistemática da Lei de Execução Penal, não se pode conceber a concessão automática da prisão domiciliar com base apenas na maternidade, sendo imprescindível o cotejo da situação fática e probatória dos autos.

Por fim, registro que
o temor de que a criança possa ser submetida à mesma violência e exploração que vitimou sua irmã mais velha não é despido de razão
, t
rata
ndo
-se
, portanto,
de risco fundado, e não de mera conjectura.

Assim, a
reintrodução da apenada no ambiente doméstico revela-se absolutamente incompatível com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXCUÇÃO DESPROVIDO
, em
consonância
com o parecer d
a
Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025